Tribunal: TJDFT
Processo: 0728160-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728160-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVERTANO DOS SANTOS BRAGANCA, MARIA AUXILIADORA MACHADO DA CUNHA AGRAVADO: FRANCISCO MORILHA NETO, SANDRA MARA MORILHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por AVERTANO DOS SANTOS BRAGANÇA E OUTRA contra decisão, proferida pela 15a Vara Cível de Brasília, na liquidação provisória por arbitramento (0703884-89.2021.8.07.0001), ajuizada em desfavor de FRANCISCO MORILHA NETO e SANDRA MARA MORILHA. Por meio da petição de ID 50976744, o patrono dos réus, ora agravados, informa o falecimento do recorrido, ocorrido no dia 30/08/2023. Pede a suspensão do processo, bem como a intimação dos autores, ora agravantes, para que, nos termos do art. 313, § 2o, inciso I, do CPC, promova citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros. Processo pautado para a 31a Sessão Ordinária Virtual, no período de 13/09/2023 até 20/09/2023 (ID 50477191). Decido. Nos termos do art. 110 e do art. 313, §§ 1o e 2o, do CPC: “Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o . [...] Art. 313. Suspende-se o processo: § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 . § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.” Em face da certidão de óbito de ID 50976745, DEFIRO EM PARTE o requerimento de ID 50976744 para suspender o feito a partir do falecimento ocorrido em 30/08/2023, bem como para que conste na autuação como recorrido o espólio de FRANCISCO MORILHA NETO, representado pelo inventariante ou por todos os herdeiros, caso não tenha sido ajuizado inventário. Determino que a intimação dos herdeiros do falecido para que seja regularizada a representação processual, conforme determina art. 110 e do art. 313, §§ 1o e 2o, do CPC. Retire-se o processo de pauta e aguarde-se o prazo de suspensão na secretaria as providências do juízo de primeiro grau. Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador